Tribunal: STJ
Processo: 1000986-81.2022.8.26.0319
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2214866 - SP (2024/0480535-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
ADVOGADO
: SÍLVIO PACCOLA JÚNIOR - SP206493
AGRAVADO
: CELINA GIACOMINI PURGANO
AGRAVADO
: CONCEICAO CELIA DA SILVA VIOTTO
AGRAVADO
: ELIANE LOPES GONCALVES
AGRAVADO
: MARCIA APARECIDA COSTA FUSCO
AGRAVADO
: REJANE LUIZA CASALI
AGRAVADO
: VANESSA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: ERIVELTO ANTONIO FELISBERTO - SP371817
ALLAN AUGUSTO MIGUEL - SP352119
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III,
E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado
com o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.
II - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III - Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51411127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:32:39
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 632344f7-a8eb-40ff-a84e-42c24fdff17c

Documento eletrônico VDA51411127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:32:39
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 632344f7-a8eb-40ff-a84e-42c24fdff17c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2214866 - SP (2024/0480535-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
ADVOGADO
: SÍLVIO PACCOLA JÚNIOR - SP206493
AGRAVADO
: CELINA GIACOMINI PURGANO
AGRAVADO
: CONCEICAO CELIA DA SILVA VIOTTO
AGRAVADO
: ELIANE LOPES GONCALVES
AGRAVADO
: MARCIA APARECIDA COSTA FUSCO
AGRAVADO
: REJANE LUIZA CASALI
AGRAVADO
: VANESSA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: ERIVELTO ANTONIO FELISBERTO - SP371817
ALLAN AUGUSTO MIGUEL - SP352119
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III,
E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado
com o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.
II - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III - Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que, com
fundamento nos arts. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, , e
a
255, I, ambos do RISTJ, não conheceu do Recurso Especial, ante a incidência
da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
Sustentam os Agravantes, em síntese, que, "[...] ao contrário do que
vislumbrou a r. Prolatora da decisão ora agravada, houve sim o prequestionamento da
matéria abordada em sede de Recurso Especial. (...) Ora, pois, tal requisito de
admissibilidade se concretiza por meio do julgamento da tese jurídica pelo acórdão
proferido no tribunal de origem, do qual se recorre. Julgar a tese jurídica significa
Documento eletrônico VDA50532337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:39
Código de Controle do Documento: 8014fbd9-c2e4-4b1a-afa2-a280c3ef937c

apreciar uma questão (ponto controvertido) à luz do ordenamento jurídico, sem que
haja a necessidade de que se faça menção expressa ao artigo de lei que embasou a
decisão" (fl. 609e).
Por fim, requerem o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado.
Transcorreu,
, o prazo para impugnação (fls. 634/639e).
in albis
É o relatório.
VOTO
Da leitura do agravo interno, constata-se não ter havido impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, tendo em vista que a incidência
da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal foi combatida apenas genericamente
nas razões do presente recurso, incidindo, portanto, a Súmula n. 182 desta Corte: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente
expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar
a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada
e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do
recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
Nessa linha, o entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n. 182
/STJ, segundo o qual compete à Agravante, sob pena de não conhecimento do agravo,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão hostilizada, consoante julgados,
cujas ementas transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA.
INOCORRÊNCIA
DE
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA
CORTE. SÚMULA 83/STJ. DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS. REVISÃO.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7/STJ. A ORA AGRAVANTE DEIXOU DE IMPUGNAR O
ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade.
2. Com relação aos honorários advocatícios, o Tribunal de origem
concluiu que a parte ora agravada decaiu de parte mínima do pedido.
3. O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre demandaria a
incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50532337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:39
Código de Controle do Documento: 8014fbd9-c2e4-4b1a-afa2-a280c3ef937c

4. O Acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dessa
Corte, incidência da Súmula 83/STJ.
5. A agravante deixou de impugnar o óbice da Súmula 83/STJ.
Aplicação da Súmula 182/STJ.
6. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp 731.396/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
10/03/2016
28/03/2016

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ÓBICE DA SÚMULA 182 DO STJ.
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. SÚMULA
182 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
1. Não se conformando com a decisão, a recorrente interpôs Agravo
repetindo os argumentos expostos no Recurso Especial; contudo, não
impugnou de maneira eficiente todas as razões do decisum - em especial
a aplicação da Súmula 182 do STJ.
2. É inviável o Agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
agravada. Incide a Súmula 182/STJ.
3. É pacífico o entendimento no STJ de que, escolhido o Recurso
Especial para ser julgado no rito dos repetitivos (art. 543-C do CPC), não
haverá sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. AgRg nos EDcl
nos EREsp 1352046/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe
.
3/2/2014
4. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg nos EDcl no AREsp 734.905/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
15/12/2015
05/02/2016
).

Ademais, a necessidade de impugnação aos fundamentos da decisão
agravada está expressamente disposta no art. 932, III, combinado com o art. 1.021, §
1o, do Código de Processo Civil de 2015.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃOS PARADIGMAS. JUÍZO DE
MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
NEGADO SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA
E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Trata-se de Agravo Regimental ou interno, interposto em
,
05/05/2016
contra decisão publicada em
.
13/04/2016
II. De acordo com o art. 546, I, do CPC/73, os Embargos de Divergência
somente são admissíveis quando os acórdãos cotejados forem proferidos
no mesmo grau de cognição, ou seja, ambos no juízo de admissibilidade
ou no juízo de mérito, o que não ocorre, no caso. Incidência da Súmula
315/STJ.
Documento eletrônico VDA50532337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:39
Código de Controle do Documento: 8014fbd9-c2e4-4b1a-afa2-a280c3ef937c

III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "se o acórdão embargado
decidiu com base na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, falta aos
embargos de divergência o pressuposto básico para a sua
admissibilidade, é dizer, discrepância entre julgados a respeito da mesma
questão jurídica. Se o acórdão embargado andou mal, qualificando como
questão de fato uma questão de direito, o equívoco só poderia ser
corrigido no âmbito de embargos de declaração pelo próprio órgão que
julgou o recurso especial" (STJ, AgRg nos EREsp 1.439.639/RS, Rel.
Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1a
Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
). Em igual sentido: STJ,
01/12/2015
AgRg nos EAREsp 556.927/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
; STJ, AgRg nos EREsp 1.430.103
18/11/2015
/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
; ERESP 737.331/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
15/12/2015
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
.
09/11/2015
IV. O mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da multa, prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
.
improcedência do recurso, por decisão unânime do colegiado
V. Agravo Regimental improvido.
(AgInt nos EREsp 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
, destaque
14/09/2016
27/09/2016
meu).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO
APENAS NO CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. ART.
1.021, § 1o, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
APRECIADOS À LUZ DO CPC/73. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO
CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7
/STJ. PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O MÉRITO DA DEMANDA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA
PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, merece ser conhecido o
agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da
decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que
aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da
controvérsia.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não
.
provimento do agravo interno em votação unânime A condenação do
agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso
concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno
mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja
de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser
, o que, contudo, não ocorreu
tida, de plano, como abusiva ou protelatória
na hipótese examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
,
24/08/2016
29/08/2016
destaque meu).
Documento eletrônico VDA50532337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:39
Código de Controle do Documento: 8014fbd9-c2e4-4b1a-afa2-a280c3ef937c

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3
/STJ. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA. PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DENEGAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. IMPUGNAÇÃO
POR VIA DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO MANIFESTO.
HIPÓTESE INADEQUADA. RECORRIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DE APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA
SEDIMENTADA. AGRAVO INTERNO. CARÁTER DE MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. COMINAÇÃO DE MULTA.
1. A denegação do mandado de segurança mediante julgamento
proferido originariamente por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional
Federal desafia recurso ordinário, na forma do art. 105, inciso II, alínea
"b", da Constituição da República.
2. No entanto, quando impetrada a ação de mandado de segurança em
primeiro grau de jurisdição e instada a competência do Tribunal local
apenas por via de apelação, o acórdão respectivo desafia recurso
especial, conforme o disposto no art. 105, inciso III, da Constituição da
República.
3. Dessa forma, a interposição do recurso ordinário no lugar do recurso
especial constitui erro grosseiro e descaracteriza a dúvida objetiva.
Precedentes.
4. O agravo interno que se volta contra essa compreensão sedimentada
na jurisprudência e que se esteia em pretensão deduzida contra texto
expresso de lei enquadra-se como manifestamente improcedente, porque
apresenta razões sem nenhuma chance de êxito.
5. A multa aludida no art. 1.021, §§ 4.o e 5.o, do CPC/2015, não se aplica
em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas
apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta
inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de
.
acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas
6. Agravo interno não provido, com a condenação do agravante ao
pagamento de multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da
causa, em razão do reconhecimento do caráter de manifesta
improcedência, a interposição de qualquer outro recurso ficando
condicionada ao depósito prévio do valor da multa.
(AgInt no RMS 51.042/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
28/03/2017
03/04/2017
, destaque meu).

No caso, apesar do não conhecimento do Agravo Interno, não se configura a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
do presente agravo interno.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50532337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:39
Código de Controle do Documento: 8014fbd9-c2e4-4b1a-afa2-a280c3ef937c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.214.866 / SP
Número Registro: 2024/0480535-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10009868120228260319
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
ADVOGADO
: SÍLVIO PACCOLA JÚNIOR - SP206493
RECORRIDO
: CELINA GIACOMINI PURGANO
RECORRIDO
: CONCEICAO CELIA DA SILVA VIOTTO
RECORRIDO
: ELIANE LOPES GONCALVES
RECORRIDO
: MARCIA APARECIDA COSTA FUSCO
RECORRIDO
: REJANE LUIZA CASALI
RECORRIDO
: VANESSA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: ERIVELTO ANTONIO FELISBERTO - SP371817
ALLAN AUGUSTO MIGUEL - SP352119
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
ADVOGADO
: SÍLVIO PACCOLA JÚNIOR - SP206493
AGRAVADO
: CELINA GIACOMINI PURGANO
Documento eletrônico VDA51382837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:46
Código de Controle do Documento: bb43d17c-2272-4061-9286-3e6d36fc62e4

AGRAVADO
: CONCEICAO CELIA DA SILVA VIOTTO
AGRAVADO
: ELIANE LOPES GONCALVES
AGRAVADO
: MARCIA APARECIDA COSTA FUSCO
AGRAVADO
: REJANE LUIZA CASALI
AGRAVADO
: VANESSA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : ERIVELTO ANTONIO FELISBERTO - SP371817
ALLAN AUGUSTO MIGUEL - SP352119
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:46
Código de Controle do Documento: bb43d17c-2272-4061-9286-3e6d36fc62e4